Tribunal: TJDFT
Processo: 0708553-41.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO - INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi proferida a seguinte decisão:
“Estabelece o art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais que é competência do relator negar seguimento a recurso.
Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
Observa-se que, a sentença foi disponibilizada no DJE no dia 26/11/2019, considerando-se publicada em 28/11/2019. Entretanto, a sentença foi disponibilizada nos autos em 08/11/2019 (ID 14091150), e os advogados da requerida, DENIN WESLEY DE ANDRADE BANHOLI, MATHEUS DE CASTRO LIMA e NATASHA OLIVEIRA FRANCA (ID 14091122), dela tomaram ciência, respectivamente, em 13/11/2019 e 14/11/2019, conforme tela de acesso de terceiros ao processo.
Assim, o prazo recursal decenal fluiria a partir de 14/11/2019, esgotando-se em 28/11/2019 (quinta-feira). Como o recurso do réu somente foi protocolado em 10/12/2019 (ID 14091153 - Pág. 1), é manifestamente intempestivo.
Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso, face a sua intempestividade, carecendo, pois, de pressuposto objetivo de admissibilidade.
Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 10, inciso V. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.
Operada a preclusão, baixem os autos à origem.
Intimem-se.
2. A Agravante interpôs Agravo Interno, no qual sustenta que a intimação da sentença ocorreu por publicação no DJE, disponibilizado no dia 26/11/2019, e exige que o prazo recursal seja contado a partir de então. Alega que a forma oficial de intimação deve ocorrer por meio do DJE, devendo ser consideradas de forma subsidiária outros meios em que o intimado tiver ciência do teor da decisão. Insurge-se, ainda, contra a condenação em honorários advocatícios fixados em R$ 500,00, quando deveria ter sido arbitrada em percentual de 10% e 20% sobre o valor da condenação.
3. A teor dos artigos 270 e 272 do CPC, a intimação por meio eletrônico tem preferência quanto às demais. No mesmo sentido dispõe o artigo 5o da Lei no 11.419/2006 que “as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”. Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização (§ 1o).
4. Com esse contexto é de se reconhecer como dia da intimação aquele em que o Advogado consultou o processo e registrou seu acesso ao Sistema.
5. Vale ressaltar que ao acessar o processo, o advogado tem acesso a todos os documentos daqueles autos, não sendo caso de se inferir que não teria tido acesso à sentença disponibilizada no sistema cinco dias antes. Ainda cumpre notar que não se tem notícia de que o PJe registre de forma equivocada o acesso de advogados ao processo. Tampouco, a parte Agravante apresentou à Subsecretaria de Processo Judicial Eletrônico - SUPJE, unidade que integra a estrutura administrativa deste Tribunal, qualquer pedido de correção, informação ou elaboração de nota técnica. Diante da ausência de prova da alegação, é de se reconhecer a validade do acesso ao processo e ao conteúdo da decisão registrado eletronicamente pelo PJe.
6. A Resolução 234, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, tratou da instituição do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) e, de fato, estabeleceu que, até a sua implantação, as intimações dos atos processuais continuariam sendo realizadas via Diário de Justiça Eletrônico (DJe). Mas a norma editada pelo CNJ não revogou - nem poderia fazê-lo - a Lei n.o 11.419/2006, que tratou ESPECIFICAMENTE da informatização do processo judicial. Com efeito, ambas as normas coexistem e dialogam entre si.
7. É de ser entendimento, então, que a publicação dos atos processuais no DJe somente encontra obrigatoriedade se isso (a publicação) não tiver ocorrido por meio eletrônico, àqueles que se cadastrarem. Feita em via eletrônica, será considerada realizada na data em que o intimando efetivar a consulta ao teor da intimação, SEM A NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DJE.
8. Não obstante a sentença recorrida tenha sido publicada em 28/11/2019, o agravante optou por registrar sua inequívoca ciência do seu inteiro teor na data de 13/11/2019, ou seja, antes da disponibilização do ato judicial em questão no DJ-e, o que acarretou a automática abertura do início do prazo de 10 (dez) dias para interposição do recurso inominado (art. 42, da Lei n. 9.099/95). Como o Recurso Inominado foi interposto quando ultrapassado o decêndio legal, o reconhecimento de sua intempestividade é medida que se impõe.
9. Quanto à condenação em honorários advocatícios, inobstante o recurso não tenha sido conhecido, é fato que a parte adversa apresentou contrarrazões por meio de advogado cadastrado nos autos, o qual deve ser remunerado. Por sua vez, determina o § 8o do art. 85 do CPC que, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. Dessa forma, considerando que a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da condenação resultaria em quantia irrisória, acertado o arbitramento dos honorários em valor nominal.
10. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Custas e honorários como disposto na decisão agravada.